Tribunal: TJBA
Processo: 8051762-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8051762-37.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIESP S.A e outros (2)

Advogado(s): ENDRIGO PURINI PELEGRINO, MARIANA FERREIRA FRANCA

APELADO: MARIA DAS NEVES RAMOS DE CRISTO OLIVEIRA

Advogado(s):JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. REJEIÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO.
PROGRAMA EDUCACIONAL “UNIESP PAGA”. PROPAGANDA ENGANOSA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
CONFIGURAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CABIMENTO.
DANO MORAL.
PERFEIÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS.
APELO
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituições educacionais em face de sentença que reconheceu a legalidade da concessão da gratuidade da justiça à autora, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, manteve a inversão do ônus da prova, reconheceu a obrigação das rés em quitar o financiamento FIES firmado pela autora com fundamento nas promessas publicitárias do programa “Uniesp Paga” e fixou indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelas rés é tempestivo; (ii) verificar a legalidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça à autora; (iii) estabelecer se a ré Universidade Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
; (iv) determinar a validade da inversão do ônus da prova em favor da autora; e (v) analisar a obrigação das rés quanto à quitação do FIES e à indenização por danos morais em razão de publicidade enganosa vinculada ao programa “Uniesp Paga”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considerado o disposto nos arts. 1.003, § 5º, e 220 do CPC, o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, sendo tempestivo e apto quanto aos requisitos de admissibilidade.

A autora, pessoa natural, faz jus à gratuidade da justiça, conforme presunção de veracidade estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC, não desconstituída pelas rés, que não comprovaram capacidade financeira da parte contrária.

Aplica-se a Teoria da Asserção para fins de aferição da legitimidade passiva, a qual se determina com base nas alegações constantes da petição inicial, sendo irrelevante a discussão probatória em sede preliminar.

A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida, conforme art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica e econômica da autora e da facilidade das rés em apresentar documentos essenciais.

A relação jurídica é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo a autora destinatária final do serviço educacional prestado pelas rés.

As rés veicularam publicidade enganosa, em desacordo com o art. 30 do CDC, omitindo informações relevantes sobre os critérios do programa “Uniesp Paga”, prática considerada abusiva, nos termos dos arts. 6º, IV, e 51, IV e XIII, do mesmo diploma legal.

Comprovado o cumprimento das obrigações contratuais pela autora e a ausência de comprovação, por parte das rés, de inadimplemento contratual relevante, resta configurada a obrigação de quitação do FIES.

Configura-se o dano moral indenizável diante da frustração legítima da expectativa da autora, que arcou com os encargos exigidos e foi surpreendida pela negativa indevida da quitação, sendo razoável o valor fixado em R$7.000,00.

É cabível a responsabilização solidária das instituições educacionais rés, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Com base no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, é devida a majoração da verba honorária de sucumbência em grau recursal, fixando-a em 20% sobre o valor da condenação, conforme entendimento firmado no Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de intempestividade, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação é tempestivo quando interposto dentro do prazo legal, excluído o período de suspensão dos prazos previsto no art. 220 do CPC.

A pessoa natural presume-se hipossuficiente para fins de concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A legitimidade passiva deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, mediante análise abstrata das alegações da petição inicial.

Em relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova quando demonstrada a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações do consumidor.

A publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor e integra o contrato, conforme o art. 30 do CDC, sendo nula a cláusula que permita alteração unilateral de condições, nos termos do art. 51, XIII.

A negativa de quitação do FIES com base em critérios não previamente informados configura descumprimento da oferta e prática abusiva.

Caracterizado o dano moral por violação à legítima expectativa da consumidora, é devida compensação pecuniária com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

As instituições educacionais respondem solidariamente pelos danos causados em razão de atuação conjunta, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

É devida a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e entendimento do STJ no Tema 1059.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, arts. 1.003, § 5º, 220, 373, 85, §§ 1º e 11, 99, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, VI e VIII, 7º, parágrafo único, 14, 30, 38, 51, IV e XIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5149417-32.2020.8.13.0024, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 16.04.2024. TJ-RO, Apelação Cível nº 7075201-18.2022.8.22.0001, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 14.05.2024. TJ-SP, Apelação Cível nº 1005022-35.2022.8.26.0007, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28.05.2024. TJ-SP, Apelação Cível nº 1037991-66.2019.8.26.0506, Rel. Des. Lino Machado, j. 14.06.2021 . TJ-BA, Apelação Cível nº 8009116-75.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 14.09.2022. STJ, REsp 1.705.039/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 16.06.2021 (Tema 1059).

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8051762-37.2019.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s
,

UNIESP S.A.
e outras

e
como
a
pelad
a,
MARIA DAS NEVES RAMOS DE CRISTO OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
rejeitar a preliminar de intempestividade do recurso ventilada nas contrarrazões,
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12